Tribunal: STJ
Processo: 1023131-81.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642212 - SP (2024/0176457-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: MARIA CICERA JACINTO DOS SANTOS
ADVOGADA
: TÁGIDE CANGIANO DE SOUZA - SP296569
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDADA.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Em razão do
princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo
fundamentado o desacerto do decisum hostilizado. Aplicação da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 54b844b4-b366-4818-9eec-96347abb1c6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642212 - SP (2024/0176457-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: MARIA CICERA JACINTO DOS SANTOS
ADVOGADA
: TÁGIDE CANGIANO DE SOUZA - SP296569
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDADA.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Em razão do
princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo
fundamentado o desacerto do decisum hostilizado. Aplicação da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO -
, em face da decisão monocrática proferida às fls. 531/536, e-STJ, de lavra
CDHU
deste signatário, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Consoante se depreende dos autos, o apelo nobre desafia acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fls. 458/459, e-STJ):

Documento eletrônico VDA47571590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:11
Código de Controle do Documento: d6dc3dcb-5950-4356-89a9-f2f15ef79022

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Vícios construtivos – Ação ajuizada
por mutuária contra a CDHU – Sentença de parcial procedência, para condenar
a ré a efetuar todos os reparos necessários na unidade autônoma da autora, nos
termos do laudo pericial (apenas os danos de origem endógena), no prazo de
até 60 dias a partir da publicação – Sucumbência distribuída proporcionalmente
ao decaimento de cada parte.
RECURSO DE APELAÇÃO DA CDHU - Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor que independe da ausência de finalidade lucrativa pela ré
Denunciação da lide Impossibilidade de se impor ao consumidor o quanto
contratado entre a apelante e a construtora do empreendimento - Compradora
que constitui autêntica - RES INTER ALIOS ACTA - frente a tais trâmites
contratuais Inexistência de litisconsórcio passivo necessário Consumidor que
pode optar por ingressar com a demanda somente contra a CDHU Legitimidade
passiva ad causam configurada - Empreendimento que fora alienado pela
apelante, a quem cabe responder, frente ao adquirente, pelo defeito do produto
Indenização material devida Sentença mantida Apelo desprovido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA - Dano moral - Ocorrência - Existência
de danos ligados à própria segurança dos moradores dos imóveis, prejudicando
o direito fundamental e social da moradia, que ultrapassa o mero dissabor
Indenização fixada em R$5.000,00 - Precedente do Colegiado - Sentença
parcialmente reformada Apelo provido em parte - Sucumbência carreada à parte
ré, por força da Súmula 326, do STJ.

Em suas razões de
, a recorrente aponta ofensa aos artigos
recurso especial
125 do CPC/2015; e 5o, LV, da CRFB.
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação,
Sustenta
vez que não firmou contrato de seguro com a Recorrida.
ser possível a
Afirma
denunciação da lide à Hema Construção LTDA., responsável pela construção do
empreendimento.
a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os
Aduz
vícios de construção, não podendo ser responsabilizada pelos eventuais danos
causados à Recorrida.
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Alega
Contrarrazões (fls. 488/498, e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem negou o
processamento do recurso especial, pelos seguintes fundamentos: (i) a assertiva de
ofensa a dispositivos constitucionais não serve de suporte à interposição de recurso
especial; e (ii) não houve demonstração da vulneração do art. 125 do CPC/2015.
Daí o agravo (art. 1042 do CPC/2015).
Documento eletrônico VDA47571590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:11
Código de Controle do Documento: d6dc3dcb-5950-4356-89a9-f2f15ef79022

Contraminuta às fls. 518/521 (e-STJ).
, o recurso especial foi
Por decisão monocrática (fls. 531/536, e-STJ)
desprovido sob os seguintes fundamentos:

inicialmente, observou-se, com relação à apontada violação ao artigo
(a)
5o, LV, da CRFB, a apreciação de suposta ofensa a dispositivos
constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, por se tratar de
matéria reservada à análise do STF, nos termos do art. 102, III, da
Constituição da República;
(b) quanto às teses:
ausência de nexo de causalidade entre sua
(a)
conduta e os vícios de construção, não podendo ser responsabilizada
pelos eventuais danos causados à Recorrida;
inaplicabilidade do
e (b)
Código de Defesa do Consumidor, não houve particularização dos
dispositivos legais supostamente violados. Tal situação atrai o óbice
disposto na Súmula 284 do STF; e
por fim, relativamente
,
(c)
à alegada ofensa ao artigo 125 do CPC/2015 a
a responsabilidade da CDHU, que negociou a
Corte local assentou
unidade e está recebendo o preço,
que a
bem como consignou
construtora citada (HEMA) não poderia participar do processo e rejeitou a
denunciação com base no art. 88 da Lei 8.078/1990. Desse modo,
haver deficiência na fundamentação no recurso especial,
verificou-se
incidindo, por analogia, os óbices das
,
Súmulas 283 e 284 do STF
porquanto as razões nele trazidas estão dissociadas das premissas
estabelecidas pela Corte local acima transcritas.
, o aresto
Ademais
recorrido encontra apoio na orientação jurisprudencial do STJ no sentido
de que em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação
da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt
no AREsp n. 989.224/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, D Je de
). Aplicação da
.
12/8/2024
16/8/2024
Súmula 83/STJ

Na presente oportunidade, a agravante, em suas razões de fls. 540/543, e-
, sustenta a inaplicabilidade da Súmula 182/STJ.
STJ
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA47571590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:11
Código de Controle do Documento: d6dc3dcb-5950-4356-89a9-f2f15ef79022

O agravo interno
merece sequer conhecimento.
não
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
1.
deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o
, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido merece ser
hostilizado
decisum
modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado contra o qual se insurge, deve especificamente infirmar a
fundamentação utilizada.
No caso dos autos, nas razões do agravo interno (fls. 540/543, e-STJ), a
insurgente não combateu, especificamente, como lhe competia, o fundamento utilizado
(
).
na decisão ora agravada Súmulas 283 e 284 do STF, 7 e 83 do STJ
, o recurso especial foi
Em decisão monocrática (fls. 531/536, e-STJ)
desprovido sob os seguintes fundamentos:

inicialmente, observou-se, com relação à apontada violação ao artigo
(a)
5o, LV, da CRFB, a apreciação de suposta ofensa a dispositivos
constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, por se tratar de
matéria reservada à análise do STF, nos termos do art. 102, III, da
Constituição da República;
(b) quanto às teses:
ausência de nexo de causalidade entre sua
(i)
conduta e os vícios de construção, não podendo ser responsabilizada
pelos eventuais danos causados à Recorrida;
inaplicabilidade do
e (ii)
Código de Defesa do Consumidor, não houve particularização dos
dispositivos legais supostamente violados. Tal situação atrai o óbice
disposto na Súmula 284 do STF; e
por fim, relativamente
,
(c)
à alegada ofensa ao artigo 125 do CPC/2015 a
a responsabilidade da CDHU, que negociou a
Corte local assentou
unidade e está recebendo o preço,
que a
bem como consignou
construtora citada (HEMA) não poderia participar do processo e rejeitou a
denunciação com base no art. 88 da Lei 8.078/1990. Desse modo,
haver deficiência na fundamentação no recurso especial,
verificou-se
incidindo, por analogia, os óbices das
,
Súmulas 283 e 284 do STF
porquanto as razões nele trazidas estão dissociadas das premissas
estabelecidas pela Corte local acima transcritas.
, o aresto
Ademais
recorrido encontra apoio na orientação jurisprudencial do STJ no sentido
de que em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação
da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt
no AREsp n. 989.224/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, D Je de
). Aplicação da
.
12/8/2024
16/8/2024
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA47571590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:11
Código de Controle do Documento: d6dc3dcb-5950-4356-89a9-f2f15ef79022

, nas razões de agravo interno de
a
Ocorre que
fls. 540/543, e-STJ,
insurgente limitou-se a sustentar que "impugnou especificamente os referidos
fundamentos do despacho denegatório, de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não havendo que se falar da incidência por analogia da Sumula 182/STJ, requerendo
.
desde já que seja a decisão monocrática de não conhecimento do agravo afastada"
Observa-se, assim, a agravante não impugnou, como lhe competia, a
, não trazendo argumentos
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, 7 e 83 do STJ
aptos a afastar a aplicação dos referidos óbices.
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, ao fundamento da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida.
Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao
que determina
disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015
"na petição de agravo interno,
.
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada"
Incide, na espécie, analogamente, novamente, a Súmula 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC [73] que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada"
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
. 1.
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
Não se conhece de
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu
2. Para
de agravo em recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte sustentar,
genericamente, que a apreciação de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas, devendo a
parte expor a tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstrar a
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias. 3. Não se verifica
cerceamento de defesa, quando, no julgamento antecipado da lide, o Tribunal a
quo entende o feito devidamente instruído e refuta a produção de provas
adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias de fato ou
de direito já comprovadas documentalmente. 4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.173.404/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2022
16/12/2022
Documento eletrônico VDA47571590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:11
Código de Controle do Documento: d6dc3dcb-5950-4356-89a9-f2f15ef79022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA
. 1. Aplica-se o NCPC a
No 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC. 2. O agravo interno não infirmou as razões da decisão
agravada, pois não refutou, de forma devida, a aplicação da Súmula no 7 quanto
a negligência da agravante e da Súmula no 568 do STJ quanto a inocorrência de
decisão surpresa que levaram ao não provimento do especial articulado.
Inobservância do art. 1.021, § 1o, do NCPC e aplicação da Súmula no 182 do
STJ. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.860.663/RO, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
22/3/2021
25/3/2021
.)

Assim, ante a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão
agravada aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula 182 do STJ.
Do exposto, não conheço do agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47571590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:11
Código de Controle do Documento: d6dc3dcb-5950-4356-89a9-f2f15ef79022

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.642.212 / SP
Número Registro: 2024/0176457-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10231318120228260562
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: MARIA CICERA JACINTO DOS SANTOS
ADVOGADA
: TÁGIDE CANGIANO DE SOUZA - SP296569
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: MARIA CICERA JACINTO DOS SANTOS
ADVOGADA
: TÁGIDE CANGIANO DE SOUZA - SP296569
TERMO
Documento eletrônico VDA47708062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 0bddf956-4e06-407f-9165-033f709d3ab4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 0bddf956-4e06-407f-9165-033f709d3ab4